Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-25.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002352-25.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALEXSANDRO LIMA DOS SANTOS - CPF: 726.441.175-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURITO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 001.536.231-01 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eduardo Alexsandro Lima dos Santos (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002352-25.2016.8.11.0086

APELANTE: LAURITO FERREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– NÃO ACOLHIMENTO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, quando a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos, embasando sua condenação nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento feito pela vítima em juízo.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002352-25.2016.8.11.0086

APELANTE: LAURITO FERREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LAURITO FERREIRA DA CUNHA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 2352-25.2016.811.0086, Código 93839, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e reclusão, em regime inicial semiaberto, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, bem como o condenou a indenizar a vítima no valor de R$ 1.228,66 (id.
125054247 - Pág. 27
).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória concernente à autoria (Id.
125057157).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
125057160
).

O
parecer,
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Promotor de Justiça em substituição, é pelo conhecimento e, no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. Eis o sumário do parecer:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO QUE OS ELEMENTOS DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAR CRIMINALMENTE O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, NO CRIME DE ROUBO, EM GERAL PRATICADO POR MEIO DA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBANTE SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO, MORMENTE SE O DECLARADO ESTÁ EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU NA PRISÃO DO ACUSADO, TOMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS CORROBORADO PELO RECONHECIMENTO DO ACUSADO NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS. DIANTE DE TODOS OS ELEMENTOS ANGARIADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO, CONCLUI-SE QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, TAMPOUCO EM ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DÚBIO PRO REO’, EIS QUE PLENAMENTE DEMONSTRADA A CONDUTA AO INJUSTO PENAL PELO QUAL RESTOU O AGENTE CONDENADO. DESPROVIMENTO AO APELO”.
(Id.
125468668
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002352-25.2016.8.11.0086

APELANTE: LAURITO FERREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória no que se refere à autoria.

Infere-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 14 de junho de 2016, por volta da 00h05min, na Av. dos Beija-flores, próximo ao Posto Bem Brasil, nesta cidade de Nova Mutum/MT, LAURITO FERREIRA DA CUNHA, juntamente com um indivíduo não identificado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com unidade de desígnio e comunhão de esforços, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra Eduardo Alexandro Lima dos Santos, exercida com emprego de uma faca, subtraiu, para si, bem móvel alheio, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo S5 mini, pertencente a aludida vítima.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar delineadas, o increpado - na companhia de uma terceira pessoa não identificada - abordou a citada vítima, que estava na praça localizada ao lado do Posto Bem Brasil, e anunciou o assalto, logo após levantar a camiseta e exibir o cabo de uma faca que trazia na cintura.

Apurou-se que o ofendido ao visualizar a arma, empreendeu fuga, deixando sobre o banco o aparelho de telefone celular descrito acima, o qual foi roubado pelo denunciado.

Emerge do inquérito policial que a vítima acionou a polícia militar que, em diligência, localizou o increpado nas imediações do local do crime, sendo que presenciaram o momento em que este dispensou a faca utilizada no delito.

Diante do cenário, o acusado foi preso em flagrante, sendo este reconhecido pela vítima. (...)”

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

A vítima Eduardo Alexsandro Lima dos Santos, em juízo, declarou que, no dia do fato, retornava da casa de um amigo quando viu duas pessoas em uma bicicleta vindo em sua direção.

Pormenorizou que estas pessoas se aproximaram e perguntaram onde ficava o posto de gasolina “amarelo”, ensejo em que um deles levantou a blusa, exibindo um objeto preto.

Assim, a vítima saiu correndo e derrubou seu aparelho de telefonia celular, que foi subtraído pelos agentes.

Asseverou que, logo depois, encontrou uma viatura da Polícia Militar e foi junto com os policiais procurar os agentes, tendo encontrado um deles em uma bicicleta, pessoa esta que tentou se desfazer de um objeto que, posteriormente, foi encontrado, tratando-se de uma faca grande.

A vítima reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas.

Os policiais
João da Silva Sobrinho e Marcos Ferreira Batista Gomes
ouvidos em juízo declararam que foram acionados pela vítima e saíram procurando o agente, conforme descrição fornecida pelo ofendido, ensejo em que viram o réu dispensando uma faca semelhante àquela vista pela vítima, tendo esta reconhecido o agente.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva quando ouvido em juízo, alegando que estaria trabalhando em um lava jato na época do fato, e que o aparelho de telefonia celular não foi encontrado em seu poder.

No entanto,
sua versão judicial
não encontra amparo nos autos.

O apelante sequer apresentou testemunhas que pudessem corroborar com sua versão apresentada, deixando de juntar aos autos qualquer documento que comprovasse ou ao menos indicasse que estivesse trabalhando por volta da meia noite em um lava jato.

Como se vê, a vítima, ouvida em juízo, reconheceu o recorrente sem qualquer dúvida, sem perder de vista que este encontrava-se andando de bicicleta, conforme narrado pela vítima aos policiais, e trazia em seu poder uma faca de tamanho grande.

Com isso, a palavra da vítima se contrapõe a tese de
negativa loci
, estando em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

No mais, convém ressaltar que
a declaração da vítima está em consonância com os depoimentos prestados pelos

Policiais Militares que atenderam a ocorrência
, sendo necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, o qual prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito constante da denúncia, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de
LAURITO FERREIRA DA CUNHA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022